Tribunal: TJES
Processo: 5014632-40.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014632-40.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SEBASTIAO RODRIGUES GUIDAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO DUPLO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOLO EVENTUAL. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que pronunciou o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de duas infrações de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, na forma do art. 70 do CP), em concurso com o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do CP.

2. A defesa pleiteia a desclassificação da imputação para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), sob o argumento de que o recorrente não agiu com dolo, ainda que eventual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a decisão de pronúncia, reconhecendo indícios de dolo eventual na conduta do acusado, ou se é o caso de desclassificação para homicídio culposo no trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, sem exigência de certeza plena, conforme o standard probatório intermediário fixado pela jurisprudência do STF e do STJ (STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019; STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023).

5. O dolo eventual se caracteriza quando o agente, prevendo o resultado, assume o risco de produzi-lo, aceitando-o como possível, diferentemente da culpa consciente, em que o agente acredita sinceramente poder evitá-lo.

6. Consta dos autos que o acusado dirigia embriagado (0,97 mg/l de álcool), sem habilitação, em alta velocidade, invadindo o acostamento e atingindo as vítimas paradas com sinalização visível, o que evidencia a assunção do risco do resultado morte, configurando indícios de dolo eventual.

7. A jurisprudência do STJ orienta que, havendo versões conflitantes sobre a existência de dolo, deve prevalecer a competência do Tribunal do Júri para dirimir a controvérsia (STJ, AgRg no AREsp 2.795.012/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11.03.2025).

8. Assim, a decisão de pronúncia atendeu aos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, apresentando justa causa para o julgamento pelo Tribunal Popular, afastando a desclassificação pretendida pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Havendo indícios razoáveis de dolo eventual em acidente de trânsito com morte, é de competência do Tribunal do Júri apreciar a tipificação definitiva da conduta.

2. O juízo de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, não se admitindo desclassificação quando há dúvida razoável sobre o elemento subjetivo do agente.

3. A condução de veículo automotor em estado de embriaguez, em alta velocidade e sem habilitação, assumindo risco de resultado fatal, configura indícios de dolo eventual aptos a justificar a pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 70 e 121, §2º, III e IV; CTB, arts. 302 e 306; CPP, art. 413 e §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019; STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.795.012/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
SEBASTIÃO RODRIGUES GUIDAS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos III e IV, duas vezes, (vítimas Erliei Louzada e Juliene Caetano da Silva), na forma do art. 70 do Código Penal, bem como do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da decisão de pronúncia, para que o crime descrito no art. 121, § 2º, incisos III e IV seja desclassificado para o crime de homicídio culposo no trânsito, descrito no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando a inexistência de dolo na conduta do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, mantendo a pronúncia do acusado.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, Id. 16845417, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso em sentido estrito interposto por
SEBASTIÃO RODRIGUES GUIDAS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos III e IV, duas vezes, (vítimas Erliei Louzada e Juliene Caetano da Silva), na forma do art. 70 do Código Penal, bem como do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da decisão de pronúncia, para que o crime descrito no art. 121, §2º, incisos III e IV seja desclassificado para o crime de homicídio culposo no trânsito, descrito no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando a inexistência de dolo na conduta do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos III e IV, duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, bem como do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal, narrando que, no dia 09 de setembro de 2024, por volta das 16h39, na rodovia ES-482, altura do bairro Duas Barras, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o acusado Sebastião Rodrigues Guidas, conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e agindo com dolo eventual, assumindo a responsabilidade de produzir resultado mais grave, matou as vítimas Erliei Louzada e Juliene Caetano da Silva, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas e com emprego de meio que resultou em perigo comum.

Consta na denúncia que, no dia dos fatos, o veículo conduzido pela vítima Erliei e ocupado por sua família, apresentou problemas mecânicos, motivo pelo qual ele estacionou o carro no acostamento da rodovia ES-482, na altura do bairro Duas Barras.

Diante disso, Erliei, sua esposa Juliene e o filho do casal, Nycollas, desembarcaram do automóvel e passaram a aguardar o socorro mecânico no acostamento da pista, posicionando-se no meio-fio, próximo ao veículo, enquanto esperavam a chegada do guincho.

Consta que o filho do casal, Nycollas passou a sentir-se mal, com náuseas, razão pela qual afastou-se de seus pais e se dirigiu para uma mata, próximo à rodovia. Ocorre que, após Nycollas se afastar do local, o acusado Sebastião, que trafegava na ES-482, dirigindo seu veículo em alta velocidade e desgovernado devido ao estado de embriaguez, invadiu o acostamento da rodovia e, de forma súbita e inesperada, colidiu violentamente contra o veículo das vítimas Erliei e Juliene, atingindo-os fatalmente, sendo esta a causa eficiente de suas mortes.

As circunstâncias do fato demonstram que as vítimas, em razão de estarem no acostamento da via, em situação de total inatividade e sem qualquer possibilidade de prever ou reagir à ação do denunciado, não tiveram condições de se defender, caracterizando a qualificadora de recurso que dificultou a defesa das vítimas, nos termos do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Além disso, ao invadir o acostamento de forma desgovernada e em alta velocidade, o denunciado colocou em risco a integridade de outros usuários da rodovia, gerando uma situação de perigo comum, conforme previsto no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, uma vez que sua conduta poderia ter resultado em outros acidentes graves ou fatais.

Restou apurado, ainda, que o acusado, no momento do acidente, conduzia o veículo sob efeito de álcool, conforme evidenciado pelo teste de alcoolemia, que atestou a concentração alcoólica de 0,97mg/l em relação à concentração de álcool no ar alveolar do denunciado, restando caracterizada a infração penal prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão que pronunciou o acusado, nos termos da denúncia.

Com efeito, em que pese não tenham sido objeto de irresignação recursal específica, registro que a materialidade delitiva restou comprovada e há indícios de autoria nos autos, principalmente através do Boletim de Ocorrência, do Laudo de Local de Sinistro, do Laudo Toxicologia, do Laudo de Necropsia e do Laudo de Exame Cadavérico.

A controvérsia reside na existência de dolo eventual na conduta do acusado que, por sua vez, afirma que sua conduta foi culposa, buscando, portanto, a desclassificação para o crime descrito no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Entendo, entretanto, que sua tese não merece prosperar, vejamos:

A testemunha policial militar Antônio Cordeiro Silva Júnior afirmou que, ao chegaram no local, o filho das vítimas, Nycollas, estava desorientado. Afirmou que foi ofertado um teste de alcoolemia ao acusado Sebastião, que o fez, e o resultado seu positivo. Relatou que havia um grande público que clamava por justiça no local. Disse que o local em que ocorreu o acidente é uma reta e que há sinalização, o problema foi a velocidade desenvolvida no local. Disse que o carro do acusado saiu da rodovia, alcançou o acostamento, colidiu com o veículo das vítimas e, após isso, atingiu os ofendidos.

A testemunha Nycollas, filho de ambas as vítimas, disse que estava voltando de viagem, vindo de Piúma/ES, com os seus pais, momento em que o carro apresentou problemas, o que os fez parar no acostamento e ligar para o guincho. A testemunha disse que saiu do carro e ficou conversando com os seus pais à espera do guincho, por aproximadamente uma hora, quando começou a sentir dores de barriga e a passar mal, razão pela qual se levantou. Disse que, cinco minutos após , escutou um barulho alto de um carro vindo em alta velocidade, o que o fez correr, e, após, subiu uma fumaça muito grande.

Nycollas afirmou que, alguns momentos depois, viu seus pais despedaçados, oportunidade em que partiu para cima do acusado Sebastião, pois ele estava tentando fugir, e começou a gravar o vídeo acostado aos autos. Disse que o acusado assumiu que estava bêbado e não tinha condições nenhuma de estar dirigindo, pois não conseguia nem falar. Relatou, ainda, que havia sinalização de que o carro estava parado no acostamento, pois a família havia posicionado o triângulo a uma distância de 15 ou 20 metros. Afirmou que o acusado provavelmente estava dirigindo pelo acostamento, pois apenas atingiu seus pais, que estavam praticamente na calçada, e o carro quase não sofreu danos.

O acusado, por sua vez, afirmou que dirige há 42 anos sem carteira de motorista. Disse que nunca tinha recebido a informação de que não poderia beber e dirigir. Afirmou que já ouviu falar que não poderia, mas que era sozinho. Relatou que, nesse dia, foi a Cachoeiro de Itapemirim/ES comprar ração e lá bebeu quatro copos de cachaça, mas não sabe em qual bar. Disse que deu uma cochilada no carro e que por isso causou o acidente. Afirmou que “deu uma apagada” e que enxerga “mais ou menos”, em razão da idade. Repetiu que cochilou no volante e que normalmente não bebia cachaça quando ia comprar ração. Afirmou, ainda, que não sabia a velocidade em que estava, e que disse que não sabia que isso poderia acontecer, mas agora vê que isso não é brincadeira. Também disse que não sabia se estava dirigindo pelo acostamento, pois não se recorda dos fatos.

Diante dos elementos coligidos nos autos, entendo que manutenção da pronúncia do acusado é medida que se impõe.

Rememoro, em primeiro plano, que a pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação.

Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.

Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

Acerca do elemento volitivo na conduta do acusado, cumpre destacar que, na conduta adotada mediante dolo eventual, o agente prevê o resultado e assume o risco de produzi-lo, aceitando-o como uma das alternativas possíveis.

A culpa consciente, por sua vez, ocorre quando o agente, mesmo prevendo o resultado, realiza a conduta, acreditando sinceramente que ele não ocorrerá. O sujeito, nesse caso, não quer o resultado e nem assume o risco de produzi-lo, mas acredita sinceramente ser capaz de evitá-lo.

Em relação à configuração de dolo eventual em acidentes de trânsito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, “havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional”. STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 2.795.012-SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 11/3/2025 (Info 843).

No caso em comento, reputo que a versão acusatória é preponderante, existindo indícios suficientes de que o acusado foi o autor do homicídio, assumindo o risco de produzir o resultado morte.

Isso ocorre, pois os elementos elencados durante o curso processual apontam que o acusado conduzia o automóvel sem habilitação, embriagado, em alta velocidade, possivelmente através do acostamento e ignorando a sinalização, e, ainda, que tentou fugir do local do acidente, sendo impedido pelo filho das vítimas.

Desse modo, restou demonstrada a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente admissível a certeza jurídica de culpa consciente, para fins de desclassificação.

Assim, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de desclassificação da conduta do acusado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.